Tribunal: TJPA
Processo: 0831235-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831235-91.2019.8.14.0301

APELANTE: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA, PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA, PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou recurso anterior, nos quais a parte embargante alega a existência de vício (omissão, contradição ou obscuridade) na decisão colegiada.

2. Sustenta a parte embargante que o julgado deixou de analisar a matéria sob a ótica de determinados argumentos ou de aplicar a tese jurídica em sua máxima extensão, buscando, na prática, a reforma da decisão para obter resultado que lhe seja mais favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil e se os embargos de declaração configuram a via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.

5. A parte embargante, a pretexto de sanar suposto vício, busca, em verdade, a rediscussão da matéria de fundo e a alteração do julgado, o que revela mero inconformismo com a decisão, finalidade estranha à natureza dos aclaratórios.

6. O prequestionamento da matéria para acesso às instâncias superiores não exige que o julgador rebata todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação adequada da decisão. Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de reexame da matéria de mérito não se amoldam às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A interposição de embargos para fins de prequestionamento não impõe ao órgão julgador o dever de se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pela parte, sendo o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) o mecanismo processual suficiente para garantir o acesso às instâncias superiores.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STF, Tema 1.093.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
PETSUPERMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS S/A
contra Acórdão que deu parcial provimento ao
AGRAVO INTERNO
interposto para reformar a
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida pela relatora que julgou à
APELAÇÃO CÍVEL
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo recorrente contra ato ilegal proferido pelo
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ.

Em breve síntese, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por pessoa jurídica de direito privado que realiza a venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes de ICMS, localizados em diversas Unidades da Federação.

A impetrante aponta como ato coator a cobrança da Diferença de Alíquota de ICMS (DIFAL) pelo Fisco do Estado do Pará. Sustenta que a exigência é ilegal e arbitrária por violar o precedente vinculante estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093, uma vez que o Estado não possuía, à época da impetração em 07/06/2019, Lei Complementar específica para regulamentar a matéria.

Com base nisso, requereu a concessão da segurança para não se sujeitar ao referido recolhimento, garantindo assim a livre circulação de suas mercadorias.

Em sentença, o Juízo de primeiro grau, em análise de mérito, concedeu a segurança pleiteada.

Inconformada, a empresa, ora impetrante, interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para que a cobrança do DIFAL fosse definitivamente afastada em todas as suas operações, passadas e futuras, e para que o Estado se abstivesse de aplicar quaisquer sanções em decorrência do não pagamento.

Por sua vez, o Estado do Pará também recorreu, argumentando pela legalidade da cobrança em virtude da superveniência da Lei Complementar Federal nº 190/2022. Defendeu que a referida lei não se submete às anterioridades anual e nonagesimal, pois apenas regulamentou um tributo já existente (criado pela EC nº 87/2015 é instituído no Pará pela Lei Estadual nº 8.315/2015), tornando a cobrança do ICMS-DIFAL imediatamente exigível após sua publicação.

Em Decisão Monocrática, a Relatora deu provimento ao recurso do Estado do Pará.

Irresignada, a empresa interpôs Agravo Interno. Em suas razões, sustenta que sua situação jurídica é alcançada por efeitos anteriores à tese firmada no Tema 1.093, o que manteria a ilegalidade da cobrança. Requereu, ademais, a modulação dos efeitos da decisão.

Em apreciação, a Turma proferiu acórdão no qual deu parcial provimento ao recurso, tão somente para modular os efeitos para determinar a ilegalidade na cobrança antecipada do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará desde o ajuizamento da ação até os 90 (noventa) dias posteriores à publicação da Lei Complementar nº 190/2022, respeitada a prescrição quinquenal (súmula 85 do STJ), os Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Insatisfeita, a Empresa opôs Embargos de Declaração para alegar em suas razões recursais a existência de omissão no julgado, assim, aduz a embargante que a decisão limitou indevidamente o afastamento da cobrança do DIFAL apenas aos fatos geradores posteriores ao ajuizamento da ação. Sustenta que, por ter sua ação sido proposta em 2019, antes do julgamento do Tema 1.093, ela se encontra expressamente ressalvada da modulação de efeitos fixada pela Suprema Corte.

Dessa forma, defende que a declaração de inconstitucionalidade da cobrança deveria ser aplicada ao seu caso com eficácia retroativa (
ex tunc
), alcançando todos os fatos geradores, inclusive os anteriores à impetração, e não apenas os ocorridos após o início da ação. O recurso visa, ainda, prequestionar a matéria para eventual acesso às instâncias superiores.

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões para se manifestar pela inexistência do vício apontado, defendendo o caráter meramente protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em análise, uma leitura atenta do v. Acórdão embargado revela que a matéria foi devidamente apreciada, com a exposição de fundamentos claros e suficientes para a solução do litígio. Não se vislumbra a existência de qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos aclaratórios.

As razões apresentadas pela parte embargante, em verdade, denotam o nítido propósito de reexaminar a matéria já decidida, buscando conferir efeito infringente ao recurso fora das hipóteses excepcionalmente admitidas pela doutrina e jurisprudência.

Desse modo, não havendo vícios a serem sanados e sendo inviável a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração, a sua rejeição é medida que se impõe.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelo embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 09/09/2025